Tribunal: TJSP
Processo: 0041033-09.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de redução da pena, de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário para o semiaberto e de aplicação da detração. Circunstâncias concretas que circundam os fatos revelam o ilícito comércio.

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de redução da pena, de reconhecimento da figura privilegiada, de modificação do regime carcerário para o semiaberto e de aplicação da detração. Circunstâncias concretas que circundam os fatos revelam o ilícito comércio. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional. Revisão criminal julgada improcedente.